Tribunal: TJSP
Processo: 1022008-21.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Responsabilidade civil. Erro médico. Cirurgia plástica estética. Rinoplastia. Insatisfação com o resultado obtido. Adequação da técnica empregada e do resultado alcançado. Prova pericial nesse sentido. Ausência de nexo causal. Indenização indevida. Cerceamento de defesa inocorrente. Recurso improvido.